Tribunal: TJSP
Processo: 2098705-96.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – execução apoiada em Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças – insurgência do agravante coexecutado contra a decisão que manteve decisum anterior, que denegou seus pedidos de: i) liberação das garantias outorgadas no acordo judicialmente homologado; ii) baixa de todas as restrições em imóveis e SERASA em seu nome; iii) extinção do feito

Ementa:

*AGRAVO DE INSTRUMENTO – execução apoiada em Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças – insurgência do agravante coexecutado contra a decisão que manteve decisum anterior, que denegou seus pedidos de: i) liberação das garantias outorgadas no acordo judicialmente homologado; ii) baixa de todas as restrições em imóveis e SERASA em seu nome; iii) extinção do feito executório, além disso o juízo "a quo" determinou a constrição de ativos financeiros pertencentes ao agravante, via SISBAJUD, até o limite do débito exequendo – recurso intempestivo – agravo não conhecido.*